Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720006-15.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUISA DE CARVALHO NARDELLI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUÍSA DE CARVALHO NARDELLI contra conduta omissiva imputada ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na demora da análise de requerimento administrativo formulado pela impetrante, objetivando a sua convocação para matrícula em curso de formação profissional, na forma prevista no Edital do Concurso Público no 01/2022 – PPGG, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Para tanto, a impetrante alega ter sido aprovada em concurso público para provimento do cargo gestor em políticas públicas e gestão governamental, com área de atuação em psicologia, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, classificando-se na 28a (vigésima oitava) posição, na lista de candidatos de ampla concorrência. Aduz que, promovidas a primeira e a segunda chamadas para matrícula de 30 (trinta) candidatos no curso de formação, foram matriculados apenas 29 (vinte e nove) candidatos, incluindo concorrentes a vagas destinadas a cotas raciais e a pessoas com deficiência. Pondera que, por ser a próxima candidata classificada na lista de aprovados, formulou requerimento administrativo objetivando a sua convocação para a vaga remanescente. Assevera que, no entanto, não foi apresentada qualquer resposta ao requerimento administrativo até a data da impetração. A impetrante sustenta que a demora por parte da autoridade apontada como coatora quanto à sua convocação para matrícula no curso de formação caracteriza afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da razoabilidade. Ressalta, ademais, que se encontra configurado o risco de perecimento do direito, tendo em vista que o curso de formação está previsto para ter início em 24/06/2023. Ao final, a impetrante pleiteia o deferimento de medida liminar, para o fim de assegurar-lhe a matrícula no curso de formação para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental, com área de atuação em psicologia, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, sob pena de multa pecuniária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, com a consequente confirmação da medida liminar vindicada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pela impetrante, constata-se não estar configurada ofensa ao direito líquido e certo alegado. É preciso assinalar que, na hipótese em apreço, não se mostra possível o deferimento da tutela liminar requerida na extensão pretendida pela impetrante. Com efeito, ainda não houve manifestação por parte da autoridade apontada como coatora a respeito do requerimento administrativo formulado pela impetrante. Por conseguinte, eventual tutela liminar a ser deferida no presente mandado de segurança deve se limitar à imposição de prazo para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento administrativo apresentado pela impetrante, não sendo permitido ao Poder Judiciário se antecipar à análise administrativa, para o fim de conceder a pretensão deduzida na via extrajudicial, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, do qual emerge a proibição de invasão do mérito do ato administrativo. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR E DECIDIR O REQUERIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO AO SERVIÇO. INVIABILIDADE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE LIMITADO AO EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É cabível Mandado de Segurança contra ato judicial, quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo, e demonstrada teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. 2. A inércia da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo iniciado há mais de 1 (um) ano, deferindo-o ou não, contraria o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; o art. 49 da Lei 9.784/99, e o art. 173 da LC 840/11, máxime quando o feito já se encontra devidamente instruído e sem qualquer andamento há mais de 9 (nove) meses. 3. Mostrando-se desarrazoada a demora excessiva no dever de resposta por parte da Administração, cabível a fixação de prazo para o cumprimento de tal mister. 4. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário se restringe ao exame de sua legalidade, sem a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, restando, assim, inviável o acolhimento do pedido de afastamento do serviço formulado pela servidora distrital sem que haja prévia manifestação da Administração Pública à luz dos critérios de conveniência e oportunidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 4. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1364464, 07001451420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUINTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. EXAME. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA EXCESSIVA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. ELISÃO DA OFENSA. FÓRMULA. COMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXAME DO PEDIDO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. HIGIDEZ. ORDEM MANDAMENTAL. REALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. EXAME. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA DESPROVIDOS. 1. A realização da ordem mandamental em decorrência de obrigação cominada à autoridade impetrada via de determinação judicial, conquanto encerre a germinação dos efeitos materiais pretendidos, não afeta o interesse recursal do ente público nem obsta a aferição da legitimidade do provimento mandamental que concedera a segurança e correlata omissão atribuída à administração na análise de requerimento administrativo formulado pelo impetrante, mormente em se tratando de sentença sujeita a reexame necessário, cuja eficácia, cediço, está condicionada à sua reapreciação em duplo grau de jurisdição de molde a revestir-se de intangibilidade e imutabilidade. 2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 3. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001). 4. Do emoldurado pela Constituição Federal exsurge que a resposta da administração às solicitações formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razoável, o que, além de se afigurar direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, derivando dessa regulação que, conquanto aviada a pretensão administrativa, o processo administrativo permanece paralisado por prazo desarrazoado, superior a 04 (quatro) meses, a omissão e o retardamento havidos encerram violação a direito líquido e certo que assiste ao administrado de ter o pleito que deduzira examinado em prazo compatível com a complexidade do demandado e de obter resposta definitiva por parte da administração ao postulado, legitimando que a omissão, que se transmuda em conduta ilícita, seja sanada pela via mandamental. 5. Constatada a omissão administrativa na manifestação de vontade, e não havendo cominação legal conferindo efeitos denegatórios ao silêncio da administração, não é dada ao judiciário a substituição do administrador, adentrando no terreno que lhe é reservado e perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade na edição do ato, cabendo ao juiz, nesse caso, simplesmente expedir comando mandatório ao administrador para que cumpra, em prazo razoável, seu poder-dever de agir e formalize manifestação volitiva expressa e devidamente fundamentada de conteúdo positivo ou negativo, conforme o caso, pois o que não é permitido é tão somente a assunção de postura omissiva e postergação da resolução da questão, afigurando-se razoável que seja determinada a conclusão do processo administrativo deflagrado em até 30 (sessenta) dias úteis. 6. Remessa de Ofício e Apelação conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1204960, 07021753620198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, eventual reconhecimento da omissão da autoridade apontada como coatora, quanto à análise do requerimento administrativo formulado pela impetrante, viabilizará apenas a fixação de prazo para manifestação sobre o pedido formulado na via administrativa, não se mostrando possível a determinação de convocação da impetrante para matrícula no curso de formação profissional. Feitos esses esclarecimentos, a solução da controvérsia demanda verificar se, de fato, estaria evidenciada a mora por parte da autoridade apontada como coatora quanto à análise do pedido administrativo apresentado pela impetrante. Do exame do acervo documental produzido nos autos, constata-se que a impetrante formulou pedido administrativo objetivando a sua convocação, em 3a chamada, para matrícula em curso de formação para ingresso no cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental, com área de atuação em psicologia, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em 19/05/2023 (ID 46998496). O processo administrativo no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal é regulamentado pela Lei Federal n. 9.784/1999, por força da Lei Distrital n. 2.834/2001. Ao dispor a respeito do prazo para emissão de decisões nos processos administrativo, a Lei Federal n. 9.784/1999 estabelece o seguinte regramento: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. (grifo nosso) No caso em exame, constata-se que, desde a apresentação do requerimento administrativo, não houve transcurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias, fixado pela Lei Federal n. 9.784/1999, para fins de manifestação por parte da Administração a respeito da pretensão deduzida. Consequentemente, não há como ser reconhecida a mora administrativa, necessária para justificar a concessão de provimento jurisdicional com a finalidade de impor prazo para que a autoridade apontada como coatora se manifeste a respeito do requerimento de convocação da impetrante para matrícula no curso de formação. Não estando evidenciado, portanto, o direito líquido e certo invocado pela impetrante, mostra-se inviabilizado o deferimento da medida vindicada em caráter liminar. Ademais, não obstante o início do curso de formação esteja previsto para o dia 24/06/2023, não se encontra configurado risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto, em caso de reconhecimento, na via administrativa ou judicial, do direito à convocação pretendida, caberá à Administração adotar as medidas necessárias para a submissão da impetrante ao curso de formação profissional em outro período. Pelas razões expostas, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2023 às 17:46:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22 .